Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735607-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELI DE CAMARGO ORLANDO, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, SUELI DE CAMARGO ORLANDO D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.290), o RE 1445162/DF, no qual será discutido o critério de correção monetária das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais foram prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, questão que impacta inúmeros processos que tem por objeto a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). Em decisão exarada pelo Ministro Relator, foi determinada “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Nesta senda, considerando que a liquidação provisória de origem versa sobre a mesma questão afetada pelo STF, o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.290 pela Corte Constitucional. Com base no exposto, defiro o pedido de suspensão do tramite recursal. Intimem-se. Anote-se a suspensão. Julgado o tema de repercussão geral, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2024 15:27:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora